Tribunal: TJDFT
Processo: 0727262-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXISTENCIA LITISCONSORCIO PASSIVO NECESSÁRIO. ART. 275, CC. FACULDADE DO CREDOR. COBRAR DÍVIDA EM FACE DE UM DOS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.
1. O chamamento ao processo tem utilização restrita ao processo de conhecimento, pois visa constituir o título executivo, permitindo ao devedor solidário que assumir o ônus integral da obrigação, cobrar dos demais coobrigados. O instituto do chamamento ao processo é incompatível com a fase de liquidação de sentença.
2. A hipótese dos autos é de litisconsórcio facultativo, portanto, o cumprimento de sentença pode ser manejado em face unicamente de uma das partes, em conformidade com o disposto no artigo 275 do Código Civil.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido